Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-30.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
21/02/2022
Número: 0600482-30.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 13/12/2021
Processo referência: 0600482-30.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600482-
30.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas da candidata Sara Adorno,
relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção
monetária, desde o dia 21/10/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão,
dispensada nova intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Sara Adorno, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido dos Trabalhadores - PT, no município de São José dos Pinhais/PR, rejeitadas, porque a
requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso,
declaração de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de
acordo com as regras legais. Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe,
necessariamente, a declaração de receitas e de despesas especificadas, sob pena de
inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SARA ADORNO VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
SARA ADORNO (RECORRENTE)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42900
189
17/02/2022 12:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.411

RECURSO ELEITORAL 0600482-30.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SARA ADORNO VEREADOR
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR101600-A
RECORRENTE: SARA ADORNO
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR101600-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO FINANCEIRA NÃO
IDENTIFICADA. DOAÇÃO IRREGULAR DEVOLVIDA AO DOADOR. VÍCIO
SANADO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. Nos termos do artigo 21, I, da Res. TSE nº. 23.607/2019, é irregular a doação
financeira em que ocorra transação bancária sem a identificação do CPF do
doador.

4. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, I, Res. TSE
n. 23.607/2019, caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo na hipótese de identificação do doador, se a ele restituída
ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
32, §1º, I, da citada resolução.

5. No particular, o valor da doação foi devolvido ao doador, sanando a falha
existente.
Num. 42900189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712273949900000041873795
Número do documento: 22021712273949900000041873795

6. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas prestadas, afastando-se a
determinação de recolhimento de valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 15/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SARA ADORNO, candidata ao
cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 199ª
Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que, desaprovando as suas contas,
determinou o recolhimento do valor de R$ 450,00, ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que “com os embargos
declaratórios, a Recorrente juntou o comprovante de transferência relativo ao valor de R$
450,00. Assim, resta afastado um dos motivos para reprovação de suas contas eleitorais.
Por outro lado, ainda que este e. Tribunal entenda por manter a reprovação das contas da
Recorrente, temos que, estando provado que o valor de R$450,00 foi devolvido para a
mesma conta-corrente da qual ele havia saído, condenar a Recorrente a recolher tal valor
ao Tesouro Nacional significar causar enriquecimento ilícito deste”.

Argumenta que “no presente caso, doação não houve, pois o valor entrou na
conta de campanha e em seguida foi devolvido a quem havia feito a transferência, de
forma que doação não houve”.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso a fim de modificar a
sentença, aprovando as suas contas e afastando a determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto.

É o relatório.

Num. 42900189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712273949900000041873795
Número do documento: 22021712273949900000041873795

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, sendo
determinado a candidata o recolhimento do valor de R$ 450,00 ao Tesouro Nacional, em
razão da identificação de recursos e gastos de campanha não declarados.

No particular, foi identificado o recebimento de recursos de origem não
identificada, por meio de deposito não identificado em conta corrente, confira-se:

Ainda, constou nos extratos bancários a seguinte movimentação:

De outra sorte, a candidata juntou aos autos, extemporaneamente, por
ocasião da oposição de embargos de declaração, os comprovantes das TEV realizadas
(id. 42838143).

É certo que cabia à candidata apresentar a documentação necessária antes
da prolação da sentença, quando solicitada pelo parecer de diligências ou até mesmo
requerer mais dias para atender a determinação dentro do prazo concedido pelo Juízo, o
que não fez.
Num. 42900189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712273949900000041873795
Número do documento: 22021712273949900000041873795

Sucede que esta e. Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Eleitoral nº.
0600260-74.2020.6.16.0001, estabeleceu que a documentação juntada
extemporaneamente pode ser admitida exclusivamente para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Portanto, passo a analisar a documentação apresentada apenas para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

De fato, os comprovantes juntados demonstram que a candidata devolveu a
quantia recebida para a mesma conta bancária que realizou a transferência. Confira-se:

Num. 42900189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712273949900000041873795
Número do documento: 22021712273949900000041873795

Deste modo, tem-se sanada a irregularidade relativa ao recebimento de
doações, devendo as contas serem aprovadas.

Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso eleitoral interposto para
aprovar as contas prestadas, afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 42900189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712273949900000041873795
Número do documento: 22021712273949900000041873795

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600482-30.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 SARA ADORNO VEREADOR, SARA ADORNO - Advogado do(a)
RECORRENTE: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - PR101600-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.02.2022.

Num. 42900189 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712273949900000041873795
Número do documento: 22021712273949900000041873795